Tribunal: TJES
Processo: 5011700-46.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011700-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011700-46.2021.8.08.0035

Recorrente: DECOLAR. COM LTDA

Recorrido: MOSES RODRIGUES GOMES E OUTRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE REEMBOLSO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO PELA COMPANHIA EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. O AUTOR ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VOO INTERNACIONAL COM SUA COMPANHEIRA. VIAGEM TINHA SAÍDA DE VITÓRIA/ES COM DESTINO À MADRID/ESPANHA EM 12 DE JUNHO DE 2021 E RETORNO EM 27 DE JUNHO DE 2021. EM DECORRÊNCIA DA EXPANSÃO DE COVID-19 AO REDOR DO MUNDO E CONSEQUENTE FECHAMENTO DAS FRONTEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TEVE SEUS VÔOS CANCELADOS. TODAVIA, ALEGA NÃO TER RECEBIDO REEMBOLSO DO VALOR ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NO RECURSO, A RÉ/RECORRENTE DECOLAR ALEGA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSTENTANDO QUE A RESPONSABILIDADE É INTEIRAMENTE DA COMPANHIA AÉREA FORNECEDORA DO VÔO. AINDA, ALEGA QUE O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS SE DEU POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19, O QUE RETIRA SUA RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVA DEVOLUÇÃO DE QUALQUER VALOR AO AUTOR, TAMPOUCO QUE HOUVE O EMBARQUE. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VEZ QUE A RELAÇÃO DE CONSUMO NA CADEIA FORNECEDORA RESTA CONFIGURADA E JUNTAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA, A AGÊNCIA FORNECEDORA DOS PACOTES QUE FAZ AS TRANSAÇÕES É IGUALMENTE RESPONSÁVEL PELAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. ADEMAIS, NÃO SE PODE NEGAR QUE HÁ LOCUPLETAMENTO POR PARTE DA RECORRENTE. É DE CONHECIMENTO PÚBLICO QUE OFERECE OS SERVIÇOS MEDIANTE RETORNO FINANCEIRO. NÃO É CABÍVEL ALEGAR QUE PRESTA OS SERVIÇOS GRATUITAMENTE, LOGO INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA A QUO CONDENATÓRIA AO REEMBOLSO DE R$ 7.961,02 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS DE FORMA SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)